Tribunal: CARF
Processo: 11610.001190/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.001190/2007-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.031 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE
Recorrente
ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos o Relator e a Conselheira Paula Santos de Abreu que davam provimento
ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa
Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves – Relator

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.001190/2007-03
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001190/2007-03

Relatório

Trata o presente de julgamento de Recurso de Voluntário interposto face v.
acórdão proferido pela DRJ que decidiu manter integralmente o r. Despacho Decisório, que não
reconheceu o crédito de IRRF sobre aplicações financeiras no valor de R$ 238.282,42.
Vejamos a parte do relatório do v. acórdão que nos interessa:

Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001190/2007-03

A DRJ, julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que
a norma afasta a imunidade do IRRF sobre aplicações financeiras.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves – Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Seção
de Julgamento e não contraria Súmula, devendo ser conhecido e admitido.

A Recorrente alega que recolheu indevidamente o IRRF sobre aplicações
financeiras de renda fixa nos anos de 2002 à 2005, eis que como é uma instituição social sem
fins lucrativos conforme certidões e estatuto social de fls. 6, 7 e 9 do autos, estaria imune do
referido imposto nos termos do artigo 150, inciso VI do C.F.

Para tanto, transmitiu DCOMP, objetivando o aproveitamento de retenção
indevida de IRRF, referentes aos anos-calendário de 2002 a 2005, no valor de R$ 238.282,42
(duzentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos),
pertinente ao credito de IRRF sobre aplicação financeira da entidade e fez a compensação do
crédito com débitos constante nos processo administrativos objeto de DCOMP.

A Diort/Derat/SPO exarou r. Despacho Decisório (fls.389/391 - vol. 2) não
homologando as compensações declaradas em DCOMP, afirmando que a lei não estende a
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001190/2007-03

imunidade para rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e que não cabe a apreciação
de alegações de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos no âmbito administrativo.

Após impugnação, a DRJ decidiu por manter o r. Despacho Decisório por
entender que não existe previsão legal que conceda imunidade ao IRRF sobre aplicações
financeiras. Inclusive, utilizou especificamente o parágrafo primeiro do artigo 12 da Lei 9.532/97
para afastar a alegação de que a Recorrente seria imune de ter que pagar o IRRF sobre aplicações
financeiras.

A Recorrente, por sua vez, alega e colaciona em seu recurso trechos da ADIN
1802, afirmando que o STF suspendeu a eficácia dos efeitos do parágrafo primeiro (inteiro) e
alínea "f" do parágrafo segundo do artigo 12, bem como do caput do artigo 13 e 14, todos da Lei
9.532/97.

Em relação a matéria discutida nestes autos, o texto do parágrafo primeiro do
artigo 12 da lei acima citada de fato restringe/afasta a imunidade da Recorrente no caso do IRRF
incidente sobre aplicações financeiras.

Vejamos ao texto.

“Art.12. Para efeito do disposto no art.150, inciso VI, aliena “c”, da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.

Entretanto, a ADIN 1802 declarou inconstitucional o parágrafo primeiro do artigo
12 da Lei 9.532/1997. Vejamos o trecho do voto vencedor do acórdão 1201-003.195 proferido
pelo STF, abaixo transcrito, onde declarou a inconstitucionalidade do parágrafo primeiro e da
alínea "f" do parágrafo segundo do artigo 12 da Lei 9.532/97.

2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar
não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos
rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e
contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos
precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária
direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas
pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador
ordinário no trato da matéria
3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs no 2.028/DF, 2.036/DF,
2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre
o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades
acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem
observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência
reservada a lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam
passíveis de definição por lei ordinária.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001190/2007-03

4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar de que
trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2o do art. 12, por criar uma
contrapartida que interfere diretamente na atuação da entidade; o art. 13, caput, e
o art. 14, ao prever a pena de suspensão do gozo da imunidade nas hipóteses que
enumera.
5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1o do art. 12 da Lei no
9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos
pela vedação constitucional de tributar. (Grifo nosso)

Da leitura do trecho acima colacionado, entendo que a Recorrente está com a
razão, eis que a norma que afastava taxativamente a imunidade do IRRF incidente sobre
aplicações financeiras foi declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso, que extirpou tal
dispositivo do ordenamento jurídico para estender o alcance da vedação constitucional de
tributar prevista no inciso VI, do artigo 150 da C.F. aos rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.

Sendo assim, como as instâncias anteriores não reconheceram o crédito por
entender que a lei não estendia a imunidade para o IRRF sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, contrariando a decisão do STF que vai em sentido contrario, bem como
por inexistir qualquer informação nos autos de que a Recorrente não seria uma entidade imune,
ou que tenha deixado de cumprir quaisquer dos requisitos previstos nas alíneas vigentes do
parágrafo segundo do artigo 12 da Lei 9.532/97 e dos artigos 9 e 14 do CTN, entendo que o
Recurso Voluntário deve ser provido para reconhecer o credito de pagamento indevido de IRRF
no importe de R$ 238.282,42.

Tal decisão me parece ser a mais adequada, eis que exigir qualquer prova da
Recorrente relativas ao cumprimento dos requisitos para exercer a imunidade neste momento
processual, resultaria em inovação da motivação e dos fundamentos jurídicos para indeferir o
crédito e a compensação, bem como acarretaria supressão de instância e cercearia seu direito de
defesa.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e dou provimento para reconhecer o crédito de R$ 238.282,42.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor

Evandro Correa Dias - Redator Designado
O presente processo trata de pedido de restituição e compensação de credito
(DCOMP) em que a Recorrente alega que recolheu indevidamente o IRRF sobre aplicações
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001190/2007-03

financeiras de renda fixa nos anos de 2002 à 2005, contudo em nenhum momento foi verificado
se o contribuinte atendia aos requisitos legais para usufruir da imunidade. Tanto o r. Despacho
Decisório, como o v. acórdão recorrido fundamentaram a decisão na linha de que não são imunes
de IRRF os rendimentos sobre aplicações financeiras, nos termos do parágrafo primeiro do artigo
12 da Lei 9.532/97.

Por tal motivo, não foi aberto nos autos qualquer possibilidade de manifestação
por parte da Recorrente para que pudesse comprovar documentalmente seu direito a vedação
constitucional de tributar. Desta forma, até o presente momento a análise dos requisitos previstos
no parágrafo segundo do artigo 12 da Lei 9.532/97, bem como nos artigos 9 e 14 do CTN para
gozar a imunidade não foram analisados nos autos.

Ao compulsar os autos, verifica-se que as fls. 6 e 7 que constam Certidão (CEAS)
e Certificado emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério da Previdência
e Assistência Social que apontam que a Recorrente é entidade beneficente de assistência social.

Da mesma forma, no Estatuto Social (fl. 9) aponta que a requerente é entidade não
governamental e sem fins lucrativos, com objetivo principal, a elevação da qualidade de vida
humana através da promoção de atividades cientificas, filantrópicas, educacionais e/ou literárias
na área de saúde pública no Brasil.

Nota-se, que tais documentos são antigos, próximos a data em que foi requerida a
compensação do crédito objeto deste processo e são indícios de que a Recorrente é uma
instituição social sem fins lucrativos e por isso teria direito a gozar da imunidade alegada.

Entretanto, a despeito da ADIno 1802 considerar alguns dispositivos da Lei no
9.532, de 1997 inconstitucionais, conforme trecho do voto vencedor do acórdão 1201-003.195
proferido pelo STF, a decisão do Pretório Excelso não alterou os requisitos necessários para se
gozar da imunidade explicitados na mesma norma, sendo que apenas declarou inconstitucional a
alínea "f" do parágrafo segundo do artigo 12, gozando de validade e eficácia as demais alíneas
deste dispositivo.

Assim, com exceção da alínea "f" do parágrafo segundo do artigo 12 que foi
declarada inconstitucional, a imunidade da Recorrente fica condicionada a determinados
requisitos, os quais devem ser comprovados no processo. Vejamos abaixo.

Art. 12. Para efeito do disposto no art.150, inciso VI, aliena “c”, da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
[...]
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001190/2007-03

d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
[...]

Seguindo a mesma linha da norma específica (Lei 9.532/97) o CTN também tem
requisitos para fruição da imunidade previstos no artigo 9o, § 1o e no artigo 14 do mesmo
diploma legal.

Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]

IV - cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na
Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001)
d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte,
e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

E o artigo 14 do CTN assim dispõe:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Vejam D. Julgadores, a necessidade de se cumprir os requisitos para fruição da
imunidade estão previstos tanto na norma específica, no artigo 12 da Lei 9.532/97, como no
CTN, norma recepcionada no ordenamento jurídico como Lei Complementar.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001190/2007-03

Assim, como tais requisitos não foram analisados nos autos por nenhuma das
instâncias anteriores para se afirmar que a Recorrente é uma entidade imune, entendo que o
julgamento do recurso deveria ser convertido em diligência para que a Unidade de Origem
analise os requisitos previstos nas alíneas do parágrafo segundo do artigo 12 da Lei 9.532/97 e
artigo 9o, § 1o e no artigo 14 do CTN, a fim de confirmar se a Recorrente tem direito a imunidade
do IRRF incidente sobre aplicações financeiras.

A necessidade de se verificar nos autos se a Recorrente respeitou os requisitos
previstos em lei para usufruir da imunidade já foi analisado por este E. CARF, onde cito a título
exemplificativo a ementa do v. acórdão 1201-003.195.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA.
REQUISITOS. ADI 1802
Os requisitos para fruição da isenção/imunidade constam do §2o do art. 12 da Lei
no 9.532, de 1995, os quais não foram declarados inconstitucionais pela Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) no 1802. Ademais, tanto a competência para
suspensão do benefício quanto os requisitos para sua fruição constam dos arts. 9o,
§ 1o e 14 do CTN, norma recepcionada no ordenamento jurídico como lei
complementar.
Correta a suspensão do benefício da isenção do IRPJ e CSLL quando comprovado
nos autos: i) não aplicação integral dos recursos na manutenção e desenvolvimento
dos objetivos sociais; ii) remuneração indireta, mediante transferência de recursos
do Instituto para os associados/familiares e/ou pessoas ligadas, mediante operação
simulada de pagamento de serviços prestados; iii) exercício de atividade
empresarial.
SUSPENSÃO
DE
ISENÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
AUTORIDADE COMPETENTE.
O fato de a Portaria SRF no 1.398, de 2002 fazer referência a ato declaratório
suspensivo do benefício e atribuir competência ao Delegado da DEFIC não significa
que outros Delegados da Receita Federal não tenham a competência designada por lei.
O nome do ato não tem poder de modificar a sua essência, o que importa é o seu teor.
Atribuir à portaria uma restrição não existente na lei na espécie, significa uma inversão
de valor. Nos autos da ADI 1802, o STF pontuou a necessidade e a
“preocupação em respaldar normas de lei ordinária” direcionadas a
evitar
que
falsas
instituições
sejam
favorecidas
pela
imunidade/isenção. O § 3o do art. 32 da Lei no 9.430, de 1996, atribui competência
tanto ao “Delegado” quanto ao “Inspetor” da Receita Federal para tratar da matéria.
[...]

Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.031 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.001190/2007-03

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para que:
1. Verificar se a Recorrente é entidade imune e cumpre com os requisitos
previstos no parágrafo segundo do artigo 12 da Lei 9.532/97 artigo 9o, § 1o e
no artigo 14 do CTN.
2. Intimar a Recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para verificar se o contribuinte é entidade imune, ou seja,
atende aos requisitos previstos no §2o do artigo 12 da Lei 9.532/97 e artigo 9o,
§ 1o e no artigo 14 do CTN.
3. Pronunciar-se, de forma conclusiva, se a Recorrente enquadra ou não nos
requisitos legais para usufruir da imunidade do IRRF sobre aplicações
financeiras.
4. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
5. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, a Recorrente deverá
ser intimada, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a ampla defesa.
6. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital